Tribunal: TJBA
Processo: 0000775-13.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000775-13.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: FRANCISCO CARLOS MACHADO E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIO DE
NOVEMBRO,
DEZEMBRO DE 2012
E 13º SALÁRIO
. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 76461800
aduzindo que a parte autora não comprovou o alegado.
Pugna
, ao final,
pelo
conhecimento e provimento do apelo para a reforma da sentença recorrida para julgar a ação improcedente.

2.
Da detida análise dos autos, apura-se que a Apelada é servidora pública municipal, efetiva, inexistindo notícias sobre faltas ou possível abandono de cargo, o que afasta a possibilidade, mesmo que em tese, de que a servidora pudesse não ter laborado no período, sendo que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento do salário referente aos meses de novembro e dezembro/2012, bem como do 13º salário do período.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000775-13.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada
FRANCISCO CARLOS MACHADO E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.